Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-90.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704553-90.2022.8.07.0007 RECORRENTES: COMERCIAL DE ALIMENTOS AAVB LTDA, ALMIR ALVES DE BRITO RECORRIDO: TRANSUL ASSESSORIA CONSULTORIA EM LOGÍSTICA EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. CAUSA DEBENDI. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. EFICÁCIA. EXCEÇÕES PESSOAIS. OPONIBILIDADE AO TERCEIRO DE MÁ-FÉ. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. DESCONTO DE VALORES. DEVIDO. MULTA CONTRATUAL. AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que demonstrar, por prova escrita sem eficácia de título executivo, ter o direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 700 do CPC/15. 2. "Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula", de acordo com a Súmula 531 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Os títulos de crédito constituem "instrumento representativo de obrigação" e são dotados de autonomia cambial, devendo-se observar o princípio da inoponibilidade das exceções de caráter pessoal aos terceiros de boa-fé, ou seja, o regime jurídico-cambial garante ao credor que "nenhuma exceção pertinente à relação da qual ele não tenha participado terá eficácia jurídica quando da cobrança do título". 4. Nos termos do art. 294 do CC/02, o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente. 5. Na hipótese em comento, infere-se das provas dos autos que a Autora detinha ciência acerca das circunstâncias comerciais que geraram a sustação dos cheques pelos Réus e a suspensão dos pagamentos devidos, razão pela qual cabível a oponibilidade das exceções pessoais ao cessionário e, consequentemente, possível a discussão sobre o negócio jurídico que deu ensejo aos títulos de créditos cobrados na presente lide. 6. O art. 290, do CC/02, dispõe que “a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quanto a este notificada”. 7. A ausência de notificação dos devedores não invalida o contrato de cessão de crédito. Isso porque a notificação tem por finalidade evitar que o devedor efetue o pagamento para o cedente, titular originário do crédito. Nesse sentido, a regra prevista no art. 290 do CC/02, visa apenas proteger o devedor que tenha pagado o débito ao credor originário, circunstância não verificada no caso dos autos. 8. Incabível à parte devedora se valer da exceção do contrato não cumprido quando o desacordo comercial foi solucionado em data anterior à suspensão dos pagamentos. 9. Omissa a sentença quanto a um dos valores devidos pelos Réus/Embargantes nos termos do contrato, deve o decisum ser reformado, mormente porque eles não impugnaram especificamente a referida cobrança. 10. A partir do momento em que o Adquirente é impedido de iniciar a atividade empresarial em decorrência de dívidas em aberto relativas ao imóvel, conclui-se que houve o descumprimento do contrato por parte do Vendedor, estando este obrigado a reparar os prejuízos ocasionados ao Comprador. 11. A Cessionária é responsável pelo adimplemento da dívida gerada pelo Cedente, pois assumiu a posição do devedor originário no contrato firmado com o Embargante. 12. “Em relação à multa contratual, porque tanto o embargante quanto o embargado infringiram os deveres do contrato, entende-se que não é devida qualquer multa, por nenhuma das partes”. 13. Apelação da Autora/Embargada conhecida e parcialmente provida. Apelação dos Réus/Embargantes conhecida e não provida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 290 do Código Civil, alegando que, ao contrário do entendimento do órgão colegiado, a notificação do devedor é essencial para que seja válido o contrato de cessão de crédito; b) artigo 294 do CC, porque deve ser assegurada a oponibilidade das exceções pessoais ao cessionário. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 290 do Código Civil, pois "a ausência de notificação quanto à cessão de crédito, prevista no art. 290 do CC, não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, quando inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito, mas apenas dispensar o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário" (AgInt no REsp n. 2.058.409/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Por outro lado, constata-se que não há interesse recursal no que tange ao indicado malferimento ao artigo 294 do Código Civil, porquanto a turma julgadora, ao decidir, concluiu que “em relação à possibilidade de opor a exceção pessoal à Autora, entendo que assiste razão aos Réus” (ID 61606625). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017